Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712157-37.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator